Tribunal: TJDFT
Processo: 0702607-73.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702607-73.2019.8.07.0012 EMBARGANTE: G5 EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP EMBARGADO: ADAO DA SILVA SANTIAGO, ALCIONE ROCHA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por G5 EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTAD -EPP, contra decisão desta Presidência (ID 22936171), que teria inadmitido o recurso especial interposto pela ora embargante. Sustenta, em síntese, que houve omissão na decisão embargada, uma vez que incluiu trecho que não guarda relação com o processo, na medida em que o processo é sobre rescisão contratual de compra e venda e não sobre “recuperação judicial para tratar sobre os bens e interesses da recorrente”. Verificado erro material, revogo a decisão de ID 22936171, e passo a proferir novo juízo de admissibilidade. I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INCOMPETÊNCIA. CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. PRELIMINARES AFASTADAS. NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. POSSIBILIDADE. “TAXA” DE FRUIÇÃO. INAPLICABILIDADE. NOVA LEI DO DISTRATO (LEI 13.786/2018). IRRETROATIVIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA.RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste cerceamento de defesa na ausência de intimação para especificação de provas a serem produzidas, quando a prova pretendida pela parte mostra-se desnecessária e incapaz de alterar o resultado do julgamento. 2. A parte autora deve informar na Petição Inicial as provas que pretende produzir, nos termos do artigo 319, VI, do Código de Processo Civil. 3. Tratando-se de relação de consumo, especialmente nos contratos de adesão, mostra-se abusiva a estipulação de clausula de eleição de foro diverso daquele de residência do consumidor, quando causar prejuízo à sua defesa, dificultando-lhe o acesso à Justiça. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem considerado razoável que o percentual de retenção dos valores pagos pelo promitente comprador – que deu causa à rescisão contratual – seja arbitrado entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias de cada caso. Para tanto, devem ser avaliados os prejuízos suportados, notadamente com "as despesas administrativas havidas com a divulgação, comercialização e corretagem, o pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e a eventual utilização do bem pelo comprador (REsp n. 1.224.921/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/4/2011, DJe 11/5/2011). 5. O artigo 32-A da Lei 6766/79 foi incluído pela Lei 13786/2019, desse modo, não se aplica, in casu, as alterações promovidas pela nova lei do distrato na Lei 6.766/79 aos contratos firmados em data anterior a entrada em vigor da nova lei. 6. Não há que se falar em cobrança da “taxa” de fruição, em razão da publicação da nova Lei do Distrato (Lei 13.786/2018), que deu nova redação à Lei 6.766/79. Isso porque, a nova Lei do Distrato (Lei 13.786/2018) somente produzirá efeitos para os contratos firmados após sua entrada em vigor. (Acórdão 1217513, 07024264820198070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019)” 7. Recuso conhecido e não provido. Sentença Mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Acrescenta que o acórdão em questão deixou de seguir a jurisprudência invocada pela recorrente nos embargos de declaração julgados, sem demonstrar a distinção entre o caso vertente e os precedentes colacionados. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, o acórdão impugnado foi suficientemente claro e fundamentado, tendo, ao contrário do alegado, resolvido a questão que lhe foi devolvida. Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, "Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada" (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016)” (AgInt no AREsp 1660995/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/8/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023